Tribunal: TJDFT
Processo: 0004818-21.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA AUTODEFESA. NÃO EXCLUSÃO DA TIPICIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação está amparada por farto acervo probatório, tornando induvidosa a existência do crime e sua autoria.

2. Os depoimentos de policiais têm valor probante e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Nos termos da Súmula n.o 522, do STJ, o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de autodefesa, sendo típica a conduta praticada pelo agente (art. 307, CP).

4. Recurso conhecido e desprovido.